Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um (art. 76 da Lei 5.764/1971) não admite dilatações.
2. Negou-se provimento ao recurso.